Tribunal: TJSP
Processo: 2000880-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000880-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADERALDO GUILHERME DOS SANTOS, é agravado WILSON CUSSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000880-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2000880-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Aderaldo Guilherme dos Santos
AGRAVADO
Wilson Cussiano
COMARCA
São Paulo F.R. de Santana 1a Vara Cível
VOTO No 36.782
EMENTA

Ação
de
despejo
por
falta
de
pagamento. Caução prevista no contrato de locação. Pagamento não
efetuado. Cabimento da liminar de desocupação. Artigo 59, § 1o, inciso IX,
da Lei 8.245/91. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu pedido de
liminar destinada a compelir o inquilino a desocupar o imóvel.
O agravante afirma descabida aquela medida.
Assim, ele assevera que os elementos descritos na
petição inicial são insuficientes para a concessão da tutela antecipada, além de
ter sido em concreto violado o seu direito ao contraditório.
É o relatório.
De modo a assegurar à parte o acesso à instância
recursal, exclusivamente para esse recurso fica deferida a dispensa de
pagamento da taxa judiciária, com a ressalva de que a matéria deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000880-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apreciada pela Juíza do processo.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Como se vê nos autos, a Magistrada deferiu a liminar
de desocupação sob a seguinte justificativa:
“Verifica-se nestes autos que constou do contrato de
locação o depósito do valor de três (03) aluguéis nos dias 05/10/2018 e
15/10/2018, na conta corrente do autor. No entanto, conforme os extratos
bancários apresentados às fls. 31/34, referidos depósitos não foram realizados.
Sendo assim, a locação não possui qualquer garantia e o (a) requerido (a) está
inadimplente com o pagamento dos aluguéis.”
Pois motivo não há para se censurar a decisão
monocrática.
O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 anuncia ser
cabível liminar nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo “a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter
sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo”.
Na espécie estava prevista no contrato a prestação de
caução (cláusula 4a), contudo, como restou demonstrado pelos extratos bancários
juntados pelo autor o agravante não realizou aquele depósito.
Assim, estando a locação desprovida de qualquer
garantia, caso era mesmo de se conceder a liminar para desocupação do imóvel.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática que fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000880-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator